Tribunal: STF
Processo: Pet 8223
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de queixa-crime apresentada por Leandro Cruz Froes da Silva, Secretário de Esportes e Lazer do Distrito Federal, contra o Deputado Federal Luiz Eduardo Carneiro da Silva de Souza Lima.
    Na ação, ofertada em 02 de junho de 2019, o querelante acusa o Deputado Federal da prática dos crimes de calúnia e difamação previstos nos artigos 138 e 139 do Código Penal.
    O querelante sustenta que em 03 de janeiro de 2019, o querelado, por meio do perfil @oficialluizlima da rede social Instagram, promoveu a divulgação de vídeo e informações inverídicas e atentatórias à honra do ofendido.
    O vídeo postado contém, segundo a peça inicial, os seguintes dizeres:
    “Oi pessoal, tudo bem? Hoje o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, fez uma situação que aconteceu gastos incomuns no final do governo Temer. Eu fui pesquisar no Ministério do Esporte. E no Ministério do Esporte também fato muito curioso, no mínimo duvidoso. Foram repassados 101 milhões do Ministério do Esporte, no mês de Dezembro, para a secretaria de esportes do Distrito Federal, através de oito convênios, tá aqui, oito processo, 41, 26, 2 milhões, 6 milhões. Já encaminhei esse número para o secretário nacional de esportes, General Marco Aurélio, que vai tomar suas devidas providências, por que isso aqui é um absurdo. E o ex-ministro que se encontra secretário do esporte do Distrito Federal em 2019. Eu não fui eleito para fazer uma política de brincadeira, pessoal. Eu vou fiscalizar com muito rigor. Isso daqui é uma irresponsabilidade com o recurso público.”
    Aduz o querelante que o vídeo repercutiu e o fato passou a ser divulgado por diversos meios de comunicação.
    Aponta que o querelado somente foi empossado como Deputado Federal em 1 de fevereiro de 2019, não dispondo, portanto, de imunidade parlamentar. Alerta, ainda, que o fato de o querelado estar vestindo bermuda e camiseta, fora das dependências do parlamento e em atividade sem relação com a Casa Legislativa, demonstra que não estava acobertado pela imunidade parlamentar.
    Requer, portanto, a condenação do deputado federal pela prática dos crimes de calúnia e difamação (eDOC 1, fls. 1/14).
    Ao ser notificado em sede de interpelação criminal, o querelado afirmou que suas declarações estariam protegidas pela imunidade material dos parlamentares federais (eDOC 1, fls. 32/38).
    Afirma que a manifestação foi inequivocamente realizada na condição de parlamentar, tendo por objeto a fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo.
    Alega que não imputou ao querelante a prática de qualquer ilícito ou mesmo de conduta passível de macular a sua reputação. Ao contrário, limitou-se a dar publicidade a informações documentadas no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).
    Argumenta, ainda, que a questão abordada em rede social envolve matéria de interesse público.
    Em despacho de 29 de novembro de 2019, abri vista dos autos à PGR para manifestação.
    A PGR manifestou-se pela notificação do querelado para apresentação de resposta à ação penal privada.
    É o relatório. Decido.
    Da imunidade material dos parlamentares federais - inviolabilidade civil e criminal das opiniões, palavras e votos
    Preliminarmente, entendo não ser necessária a notificação do querelado para apresentação de resposta escrita, tendo em vista a absoluta inviabilidade da queixa-crime apresentada.
    Com efeito, o caso em análise encontra-se claramente abrangido pela imunidade material dos parlamentares federais.
    A imunidade material prevê a inviolabilidade civil e penal de Deputados e Senadores por suas opiniões, palavras e votos, obstaculizando a responsabilidade dos parlamentares nessas esferas, na forma do art. 53 da CF:
    Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.
    Trata-se de norma que excepciona o direito penal comum. No caso de manifestações que, em tese tipificariam delitos contra a honra, a imunidade impede a incidência da norma penal, tornando atípica a conduta.
    A doutrina enfatiza que a imunidade material dos parlamentares exclui a ilicitude, dentro ou fora do recinto da Casa Legislativa, desde que o tema tenha conexão com o exercício do mandato:
    “Esta é a imunidade material, instituto que exclui a ilicitude decorrente dos votos, opiniões ou palavras proferidas pelos parlamentares. Assim, independentemente do conteúdo dos votos, palavras ou opiniões exaradas por congressistas, oralmente ou por escrito, dentro ou fora do recinto da Casa legislativa, no exercício do mandato ou em sua função, gozará o parlamentar de imunidade, que exclui o crime ou a ilicitude do ato.
    (…)
    Mas isso não quer dizer que possa invocar a prerrogativa o parlamentar que tenha feito pronunciamento dentro ou fora do parlamento em desconexão com o exercício do mandato legislativo. Ou seja, a imunidade somente deflui de atos praticados em decorrência da função parlamentar.” (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2. ed. 2018)
    É importante destacar que essa cláusula de inviolabilidade surgiu na Inglaterra. Em relatório publicado em 30 de março de 1999, as Casas do Parlamento do Reino Unido definiram as prerrogativas parlamentares como “direitos e imunidades que as duas casas do Parlamento, seus membros e oficiais possuem para habilitá-los a desempenhar suas funções parlamentares” (AMARAL JÚNIOR. José Levi Mello. Inviolabilidade Parlamentar. (tese). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 2018. p. 25).
    De acordo com o documento, sem essa proteção,  os membros do Poder Legislativo “seriam incapacitados de desempenhar os seus deveres e a autoridade do próprio Parlamento de confrontar o Executivo, e como um fórum para expressar as ansiedades dos cidadãos, seria correspondentemente diminuída”(AMARAL JÚNIOR. José Levi Mello. Inviolabilidade Parlamentar. (tese). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 2018. p. 25).
    No que se refere ao art. 53 da Constituição brasileira, verificado que o discurso se inclui no âmbito da imunidade material, não cabe sequer indagar se o fato, objetivamente, poderia ser considerado crime, conforme decidiu o STF no julgamento do INQ 2.282:
    “Queixa-crime: Imunidade parlamentar material (CF, art. 53): incidência. As declarações proferidas pelo querelado, na qualidade de Presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, alusivas a denúncias de tortura sob investigação do Ministério Público são palavras absolutamente ligadas ao exercício do mandato, donde estarem cobertas pela imunidade parlamentar material. Não é cabível indagar sobre nenhuma qualificação penal do fato objetivo, se ele está compreendido na área da inviolabilidade parlamentar.” (Inq 2.282, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para acórdão Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 30.6.2006)
    A imunidade é absoluta quanto às manifestações proferidas no interior da respectiva casa legislativa. Nesse sentido: Inq 1.958, redator do acórdão Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 29.10.2003; e RE-AgR 576.074, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26.4.2011.
    Entretanto, da norma não se extrai uma completa irresponsabilidade do parlamentar. O excesso de linguagem pode configurar, em tese, quebra de decoro, a ensejar o controle político, a ser realizado pela própria Casa Legislativa, nos termos do precedente firmado na PET 5.647, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 22.9.2015.
    Nessa toada, a Primeira Turma acenou para a possibilidade de restringir a interpretação da imunidade material absoluta, ao admitir acusação contra parlamentar em razão de palavras proferidas no recinto da respectiva casa legislativa, mas supostamente dissociadas do mandato legislativo.
    No caso julgado pela Primeira Turma, a manifestação teria sido proferida em entrevista concedida dentro da Câmara dos Deputados, mas de conteúdo não ligado ao desempenho do mandato (caso Maria do Rosário versus Jair Bolsonaro, Pet 5.243 e Inq 3.932, Rel. Min. Luiz Fux, julgados em 21.6.2016).
    Fora do recinto da casa legislativa, como no caso dos presentes autos, a imunidade parlamentar tem alcance limitado pela própria finalidade que a enseja.
    Cobra-se que o ato, para ser tido como imune à censura penal e cível, tenha sido praticado pelo congressista em conexão com o exercício de seu mandato. Enfatiza o Min. Celso de Mello que:
    [...] o exercício da atividade parlamentar não se exaure no âmbito espacial do Congresso Nacional, vale dizer, no recinto das Casas Legislativas que o compõem, a significar, portanto, que a prática de atos, pelo congressista, em função do seu mandato parlamentar (ratione officii), ainda que territorialmente efetivada no âmbito extraparlamentar, está igualmente protegida pela garantia fundada na norma constitucional em questão. (Inq-AgR 2.874, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 20.6.2012).
    O caso tratado no referido precedente envolvia entrevista concedida por Deputado Federal ao Diário da Manhã de Goiânia/GO, em 8.10.2009, no qual o querelado comentou manifestação do Secretário da Fazenda do Estado de Goiás acerca da situação financeira daquela unidade da Federação, tendo se utilizado de expressões fortes para se referir ao membro do Poder executivo (“desonesto”, “sem caráter” e “mentiroso”, entre outras expressões similares).
    Nesse julgamento, entendeu-se que embora existente a crítica acirrada e pessoal, tratava-se de opiniões emitidas em razão ou em estreita conexão com o desempenho do mandato legislativo.
    Destarte, a cláusula de inviolabilidade constitucional que impede a responsabilização penal e/ou civil de membro do Congresso Nacional por suas palavras, opiniões e votos, também abrange: (1) entrevistas jornalísticas; (2) a transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas; e (3) as declarações feitas aos meios de comunicação social, eis que tais manifestações, desde que vinculadas ao desempenho do mandato, qualificam-se como natural projeção do exercício das atividades parlamentares (Inq-AgR 2.874, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 20.6.2012).
    Os exemplos mencionados no referido precedente não são exaustivos. Quaisquer meios que venham a ser empregados para propagarem palavras e opiniões dos congressistas, em conexão com suas atividades parlamentares, também estão abrangidos pela imunidade.
    Cito, a título de exemplo, o precedente firmado na AO 2.002, de minha relatoria, julgado pela Segunda Turma em 2.2.2016:
    “Queixa-crime. Ação Penal Privada. Competência originária. Crimes contra a honra. Calúnia. Injúria. Difamação. 2. Justa causa. Prova das declarações. Inexistência de gravação das entrevistas e de ata notarial quanto a ofensas por redes sociais. As declarações ofensivas à honra podem ser provadas por qualquer meio, sendo desnecessária a vinda aos autos de gravação original ou de ata notarial. A petição inicial é instruída com a transcrição das entrevistas e com o registro das declarações alegadamente veiculadas por redes sociais. A documentação produzida é suficiente para, na fase processual atual, demonstrar a existência do fato. 3. Art. 53 da Constituição Federal. Imunidade parlamentar. Ofensas em entrevistas a meios de comunicação de massa e em postagens na rede social WhatsApp. O manto protetor da imunidade alcança quaisquer meios que venham a ser empregados para propagar palavras e opiniões dos parlamentares. Precedentes. Possível aplicação da imunidade a manifestações em meios de comunicação social e em redes sociais. 4. Imunidade parlamentar. A vinculação da declaração com o desempenho do mandato deve ser aferida com base no alcance das atribuições dos parlamentares. As funções parlamentares abrangem, além da elaboração de leis, a fiscalização dos outros Poderes e, de modo ainda mais amplo, o debate de ideias, fundamental para o desenvolvimento da democracia. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 600.063, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 25.2.2015. 5. Imunidade parlamentar. Parlamentares em posição de antagonismo ideológico. Presunção de ligação de ofensas ao exercício das atividades políticas de seu prolator, que as desempenha vestido de seu mandato parlamentar; logo, sob o manto da imunidade constitucional. Afastamento da imunidade apenas quando claramente ausente vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida. Precedente: Inq 3.677, Red. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 27.3.2014. 6. Ofensas proferidas por senador contra outro senador. Nexo com o mandato suficientemente verificado. Fiscalização da coisa pública. Críticas a antagonista político. Inviolabilidade. 7. Absolvição, por atipicidade da conduta.” (AO 2.002, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 2.2.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 25.2.2016 PUBLIC 26.2.2016)
    Cito, ainda, os precedentes firmados na PET-AgR 5.875, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 17.3.2017; e Inq 3.677, Red. para acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 27.3.2014.
    Nesse último julgamento, conclui-se que o afastamento da cláusula da inviolabilidade deveria ocorrer apenas quando claramente ausente vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida (Inq 3.677, Red. para acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 27.3.2014).
    Vale citar que ofensas entre parlamentares em posição de antagonismo ideológico também são tidas por alcançadas pela imunidade, presumindo-se o nexo entre o conflito e o debate político, conforme decidido no Inq 3.677, Red. para acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 27.3.2014. Naquele caso, o querelado, parlamentar federal, publicou declarações ligando parlamentar estadual ao tráfico de drogas.
    O voto vencedor, da lavra do Min. Teori Zavascki, pontuou que ambos os envolvidos seriam protagonistas políticos do mesmo meio, o Rio de Janeiro, onde são adversários notórios. 
    Essa circunstância serviria como relevante indicativo de que ofensas entre eles, mesmo que eventualmente censuráveis do ponto de vista moral, seriam ligadas ao exercício das atividades políticas de seu prolator, que as desempenha vestido de seu mandato parlamentar; logo, sob o manto da imunidade constitucional. 
    Do caso concreto 
    No caso em análise, verifico que as declarações do querelado foram proferidas após sua eleição e diplomação no mandato de Deputado Federal que, segundo informações do TRE-RJ, ocorreu em 18 de dezembro de 2018 (Fonte: <https://www.tre-rj.jus.br/site/gecoi_arquivos/eleicoes/170820181124_arq_137502.pdf >).
    Além disso, seu conteúdo está intimamente ligado ao mandato parlamentar. De acordo com a transcrição trazida pelo próprio querelante, o Deputado Federal eleito e diplomado divulga informações sobre possíveis transferências incomuns de recursos públicos do Ministério do Esporte para a Secretaria de Esportes do Distrito Federal.
    Destaque-se que as funções parlamentares abrangem, além da elaboração de leis, a fiscalização dos outros Poderes (art. 49, X, da CF/88) e, de modo ainda mais amplo, o debate de ideias, fundamental para o desenvolvimento da democracia.
    É o que ocorre, de forma inequívoca, no caso em análise. O querelado deixa claro o estreito vínculo do vídeo divulgado com suas funções parlamentares. Afirma inclusive que “não fui eleito para fazer uma política de brincadeira [...] Eu vou fiscalizar com muito rigor. Isso daqui é uma irresponsabilidade com o recurso público.”.
    Portanto, inexorável reconhecer, na hipótese em exame, a presença da causa da irresponsabilidade penal prevista no artigo 53 da Constituição Federal.
    Rregistre-se ainda que o imediato julgamento monocrático desta matéria encontra amparo na norma constante do art. 21, §1º, do RISTF, tendo em vista que o pedido contraria a jurisprudência dominante nesta Corte.
    Nessa linha, cito inclusive precedentes que aplicaram o mesmo procedimento a casos análogos (Pet 8242, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 03/12/2019; Inq 2878, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 03/04/2012).
    Conclusão
    Ante o exposto, rejeito a queixa-crime com base nos fundamentos acima transcritos e no art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente